Tribunal: TJMT
Processo: 1010300-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1010300-26.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE: DR. WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
PACIENTE: ERISVALDO GUIMARÃES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, o Dr. Wagner Rogério Neves de Souza, OAB/MT 13.714, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Erisvaldo Guimarães de Oliveira, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Capital, Especializada da Execução Penal, que, nos autos de PEP n. 14046-41.2007.8.1.0042, cód. SEEU 20005917, revogou de ofício, a comutação de pena por decisão proferida em 06/7/2017, há mais de dois anos, transitada em julgado, a seu ver, indevidamente.
De acordo com a inicial, a definitividade do comando judicial que estabeleceu a comutação torna defeso a sua revogação de ofício, sob pena de ofensa à coisa julgada material, bem como, ao art. 494, I, do CPC, além de comprometer o marco temporal concernente à obtenção do regime semiaberto, que, de acordo com o cálculo anterior, ocorreria em 03/3/2020.
Sustenta-se, ainda, que, mesmo considerada a revogação da comutação ao penitente, ele faz jus à concessão de progressão de regime antecipada, pois, tendo sido o marco temporal da progressão de regime fixado para ocorrer em 30/12/2020, haverá de ser transposto para o regime mais benevolente, nos termos do que preleciona o art. 5o da Recomendação n. 62/CNJ.
Pede, portanto, a reconsideração, na planilha de cumprimento de pena, da comutação revogada a destempo, bem como, a imediata progressão de regime ao reeducando, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ.
Requer, ainda, caso superadas as teses anteriores, a concessão de regime penal domiciliar c/c monitoramento eletrônico, “tendo em vista a EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO e por ele se possuir ÓTIMO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO sem nenhuma ocorrência negativa a seu desfavor dentro da unidade prisional onde se encontra recolhido” [inicial, p. 27].
Após, submetido o feito à regular distribuição por sorteio ao eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, id. 42380492, foram os autos redistribuídos a este Julgador por força do despacho constante do id. 42545996.
Vieram-me os autos conclusos para a análise do pedido de tutela de urgência.
É o relatório. DECIDO.
Da inclusa documentação constante dos autos se infere que o paciente cumpre pena desde 16/01/2007, por conta de três condenações unificadas, à pena total de 19 anos e 04 meses de reclusão, e 1300, por tráfico de drogas e associação para essa finalidade, cuja data para obtenção da progressão de regime, mencionada no cálculo constante do id. 42380459, p. 1, haveria de ocorrer em 03/3/2020.
Consta ainda que, em 06/7/2017, a autoridade judiciária apontada coatora concedeu, em abono ao parecer ministerial favorável, a comutação da pena unificada das duas primeiras condenações, no importe de 1/5 de redução da pena total, nos termos do art. 2o do Decreto 8.615/2014. [id. 42380458, pp. 1-2]
Ocorre que, em 13 de abril de 2020, mais de dois anos e nove meses depois, o mesmo Juiz da Execução Penal, à revelia de pedido da acusação, revogou a decisão que concedeu a referida comutação, sob o fundamento de que “o crime cometido pelo recuperando trata-se dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, sendo que, em ambos, é vedada a concessão tanto do indulto quanto da comutação, conforme disposição contida nos artigos 8o e 9o, do Decreto no.8.615/15” [id. 42380457, pp. 1-2], determinando a lavratura de novo cálculo de liquidação de pena, que, realizado em 13/5/2020 [id. 42380460], impulsionou o lapso temporal para a obtenção da progressão de regime para o dia 30/12/2020.
Nessa situação, eventual erro material no exame do preenchimento dos requisitos legais da comutação efetivamente não poderá ensejar o agravamento da situação do réu sem que haja sido apresentada, tempestivamente, a impugnação oportune tempore.
No caso, a decisão concessiva do benefício de redução de pena na fração de 1/5, por ter sido corroborada pelo próprio órgão acusador, transitou em julgado, não sendo passível de revogação posterior.
Difere-se a situação de “erro material” de “erro substancial” de avaliação dos requisitos de eventuais benefícios penais conferidos aos reeducandos. O erro material, que ocorre, por exemplo, em simples erros de cálculo de prazos e de pena, admite correção, enquanto o erro substancial, como é o caso da avaliação de requisitos para a concessão de comutação de pena, somente pode ser revisto por meio de instrumento próprio de impugnação, sob pena de reformatio in pejus direta, abominada pelo sistema processual pátrio.
“Na esfera penal prevalece o princípio do non reformatio in pejus que impede o agravamento da situação do réu sem uma manifestação formal e tempestiva da acusação nesse sentido. Inteligência da Súmula 160/STF” [STF, HC 83.545/SP, 1a Turma, Rel. Min. César Peluso, DJ de 03/6/2006].
O Superior Tribunal de Justiça, em matéria penal, é ainda mais rigoroso, inadmitindo até mesmo eventuais correções de cálculo de pena e de outros benefícios penais, quando favoráveis ao reeducando:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDULTO. CONCESSÃO POR ERRO MATERIAL. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO BENEFÍCIO. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 160/STF. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.
1 - O exame dos requisitos legais para o deferimento do indulto não pode ser corrigido como mero erro material.
2 - Diferentemente do processo civil, no processo penal não podem sequer ser corrigidos de ofício os erros materiais, pelo prejuízo evidenciado ao condenado e em razão da não reformatio in pejus.
3 - Não tendo o Ministério Público impugnado o indulto concedido, ilegal é a revogação do benefício por erro na aferição de seus requisitos, somente constatado mais de seis meses após.
4 - Recurso ordinário provido para cassar a decisão do juízo de 1o grau que revogou a concessão anterior do indulto” (STJ, RHC 54.540/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)
Com efeito, a ação mandamental comporta provimento liminar quanto à indevida revogação ex officio da comutação outrora concedida, o que, entretanto, não garante a colimada progressão de regime ou a obtenção de regime domiciliar.
A respeito do tema, infere-se que a autoridade judiciária de origem sequer analisou o pedido de progressão de regime, ou de concessão do regime penal domiciliar previsto na Recomendação n. 62/CNJ, o que fatalmente importaria em supressão de instância.
Ademais, o writ não admite aprofundadas incursões na matéria fático-probatória, e no caso em questão, realmente é contraproducente avaliar a delimitação do lapso temporal, bem como o mérito do reeducando em obter a progressão de regime, ou se o apenado realmente faria jus ao regime domiciliar.
Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar alvitrada na presente ordem mandamental em benefício de Erisvaldo Guimarães de Oliveira, qualificado, tão-somente para anular a decisão que revogou a comutação transitada em julgado nos autos de PEP 14046-41.2007.8.1.0042, cód. SEEU 20005917, 2a Vara Criminal da Capital, determinando a imediata refeitura do cálculo de pena a cumprir, bem como a análise do pedido de progressão de regime e/ou domiciliar formulado pelo paciente, em prazo célere.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator